Tribunal: TCU
Processo: 045.817/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3115/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo (a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Leosvaldo Roque Migueis, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Novo Airão/AM, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2011. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução 344/2022, que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 28/5/2015 foi emitida a Nota Técnica 3938/2015, de 25/8/2015, complementando a Nota Técnica 1066/2014, de 28/4/2014, considerando necessária a notificação do gestor municipal para apresentar a documentação relativa à prestação de contas referente ao exercício de 2011 (peças 5 e 14); considerando que após 25/8/2015 o processo somente veio a prosseguir com a emissão da Nota Técnica 2035/2021, de 31/8/2021 (peça 21), portanto decorridos mais de cinco anos, resta configurada a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público especializado junto ao TCU sugerem o reconhecimento da prescrição ordinária (peças 44 e 47); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, arquivando-se o presente processo; (ii) cientificar desta deliberação o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e demais interessados. 1. Processo TC- Processo 045.817/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leosvaldo Roque Migueis (XXX.477.922-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Airão - AM. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.